Tribunal: TJDFT
Processo: 0058576-12.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. ARE 700.247/DF. TEMA DE REPERCUSSAO GERAL No 123. PUBLICAÇÃO DO PARADIGMA. EXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. REJULGAMENTO. DESNECESSIDADE. OFENSA À PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO PROCESSUAL. ARTIGO 1.040, INCISOS I E II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – A indicação, pelo STF (ARE 700.247/DF), da existência de identidade entre a tese do recurso extraordinário interposto pela Agravante contra o acórdão desta Corte de Justiça e o tema de repercussão geral no 123 apenas justificou a ordem de sobrestamento do recurso extraordinário na forma do art. 543-B e seguintes do CPC/1973, atuais artigos 1.036 e seguintes do CPC/2015, não tendo o condão de firmar um juízo de mérito propriamente dito acerca da matéria nem de alterar o procedimento legal aplicável após a definição e publicação do paradigma, notadamente a reanálise da questão pelo Tribunal de origem, que pode ou não resultar no rejulgamento do recurso (art. 1.040, I e II, do CPC/15). Assim, a ausência do rejulgamento do acórdão em razão de distinguishing não representa ofensa à decisão de sobrestamento do STF e sua respectiva preclusão.
2 – No tema de repercussão geral no 123, o STF ateve-se à impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 9.656/98 aos contratos de plano de saúde pactuados anteriormente à vigência da aludida Lei, sem, todavia, excluir a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a “proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade”. Por sua vez, no acórdão desta Corte de Justiça, a matéria foi examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, e não da Lei no 9.656/98, contemplando, pois, distinguishing que fulmina a alegada divergência entre o entendimento expresso no julgado recorrido e o tema de repercussão geral no 123 e afasta a necessidade de rejulgamento da matéria.
Agravo Interno desprovido.